Tribunal: TJSP
Processo: 2091272-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de afastamento de astreintes.

Descumprimento do comando judicial evidenciado. Valor das astreintes mantido, levando-se em consideração a natureza da obrigação e a recalcitrância da ré. R. decisão mantida. Recurso improvido.